Tribunal: TJDFT
Processo: 0707327-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707327-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AURISTELA CORDEIRO CUNHA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A Agravante alega que a tutela provisória foi descumprida, pois a Agravada não disponibilizou a integralidade do medicamento “lenvima”. Informa que, embora a decisão ordene a entrega de dois comprimidos do mencionado medicamento, na dosagem de 10 mg, ao dia, por prazo indeterminado, a Agravada forneceu apenas uma caixa com 30 comprimidos, que serão suficientes apenas para quinze dias, ou seja, até o dia 29 de março de 2021. Postula, assim, que a Agravada forneça a segunda caixa do citado medicamento e lhe seja aplicada a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, a partir de 15.3.2021. A ASSEFAZ, por sua vez, afirma que a tutela recursal não foi descumprida, pois a decisão e o relatório médico indicam a dosagem de 10 mg por dia. Registra, ainda, que não houve qualquer prejuízo, pois a Agravante provavelmente recebeu a medicação por meio do Hospital. Requer, assim, que informe se a Agravante já recebeu a medicação do Hospital Sírio Libanês e, subsidiariamente, seja concedido novo prazo para a entrega. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que o Desembargador plantonista deferiu a tutela recursal, para que “a ré/agravada promova, até as 12:00h do dia 12/03/2021, o custeio dos medicamentos prescritos pela médica assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a 150% do valor do tratamento, com a possibilidade alternativa do bloqueio em conta judicial da importância necessária para tornar efetiva a presente tutela, em caso de desobediência ou procrastinação.” Constou no relatório e na fundamentação da decisão que a medicação deveria ser fornecida na posologia de 10 mg por dia. Confira-se: “A autora agrava da decisão (id 85618292 – autos principais) da 7a Vara Cível de Brasília que indeferiu tutela de urgência consistente no fornecimento dos medicamentos i) Keytruda 200 mg (pembrolizumab), a cada 21 dias, por prazo indeterminado; ii) Lenvima 10 mg (lenvatinib), para uso diário; por prazo indeterminado. (...) “O relatório de avaliação exarado pela médica assistente (id 85559091 – autos principais) atestou o grave quadro de saúde da paciente, portadora de carcinoma endometrióide Grau 3 (subtipo p53 selvagem), primário com lesão infiltrativa de corpo e colo de útero (CID C55), o que poderá acarretar danos irreparáveis à saúde e abreviação da vida, indicando o medicamento Keytruda 200 mg a cada 21 dias, associado ao uso diário do medicamento Lenvima 10 mg, em caráter de urgência.” Esclareço que a confusão na dosagem do medicamento decorreu da contradição entre relatório e a prescrição médica, conforme documentos juntados nos autos de origem (Id. 8559091 e Id. 8559090). Feita essa breve digressão, concluo que não há desobediência à decisão, pois a Agravada a cumpriu nos termos em que foi proferida. E, ainda que assim não fosse, tem-se que a r. decisão ordenou a entrega dos medicamentos por prazo indeterminado. Logo, como o medicamento entregue pode ser ministrado até o dia 29 de março deste ano, não houve interrupção do tratamento a fim de justificar a incidência da multa cominatória arbitrada. Lado outro, como a decisão liminar determinou a entrega do medicamento nos termos da prescrição médica e a Agravante, agora, trouxe relatório e prescrição médicos indicando a dosagem de 20mg por dia, o deferimento da nova dosagem é medida que se impõe. Diante do aduzido e considerando que o medicamento cessará no dia 29.3.2021, a Agravada deve ser intimada para a necessária complementação. Assim, determino a entrega do medicamento Lenvima 20 mg (lenvatinib), para uso diário, por prazo indeterminado, no prazo de 72 (setenta e duas horas), sob pena de incidência da multa arbitrada na decisão do eminente Desembargador Plantonista. Comunique-se com urgência. Intime-se a Agravante para que informe se recebeu o medicamento do Hospital Sírio Libanês, no prazo de 5 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora